Tribunal: TJSP
Processo: 1001262-75.2021.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão – Sentença mantida.
– Possibilidade de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos 478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC).
– O autor alega que a taxa de juros contratada foi de 1,83% ao mês, mas que o valor efetivamente cobrado foi maior – Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato, que é de 2,11% ao mês – Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, não houve a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem – Tese firmada pelo STJ
quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP – Tema 958 - Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso – Na espécie, houve a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Seguro – Inovação recursal – Além disso, não houve cobrança de seguro no contrato – Recurso não conhecido nessa parte.
- Restituição em dobro da quantia paga em excesso - Impossibilidade - Encargos previstos em contrato livremente aceito, cujas cláusulas posteriormente foram revistas judicialmente – Devolução que deve ser efetuada de forma simples – Sentença mantida.

Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.